Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-87.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800161-87.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: CAIO GABRIEL ARAUJO LIMA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL FUNDADO EM ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. DISTINÇÃO ENTRE CONSÓRCIO E FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS OU CAPITALIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto aos pedidos formulados apenas em sede de apelação; (ii) estabelecer se as cláusulas do contrato de consórcio celebrado entre as partes contêm encargos abusivos que justifiquem sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inova a parte apelante ao pleitear, apenas em grau recursal, a devolução de valores referentes a IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, sem que tais pedidos constassem da petição inicial, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.013, §1º), razão pela qual o recurso não é conhecido quanto a esses pontos.

4.

A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de consórcio, e não de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sendo regida pela Lei nº 11.795/2008, que disciplina o Sistema de Consórcios. Não se aplica ao caso a regulamentação dos contratos bancários típicos, tampouco a incidência de juros remuneratórios ou capitalização.

5.

No consórcio, as prestações mensais decorrem da formação de poupança coletiva e incluem, legal e contratualmente, valores referentes ao fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e, quando previsto, seguro. Tais encargos estão expressamente previstos na legislação de regência e no contrato firmado, não havendo abusividade.

6.

A alegação genérica de que os encargos seriam excessivos não é suficiente para justificar a revisão contratual, sobretudo diante da ausência de demonstração específica de cláusula abusiva ou violação a normas consumeristas. O contrato é de adesão, mas foi firmado com plena ciência das condições pactuadas.

7.

Inexistente ato ilícito ou cobrança indevida, resta prejudicada a pretensão de indenização por danos morais ou materiais, bem como a de manutenção na posse do bem ou de vedação à inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIO GABRIEL ARAUJO LIMA em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), suspensa a exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, CPC).”

O apelante sustenta em suas razões recursais que celebrou contrato de financiamento com a apelada para aquisição de veículo e que as parcelas mensais estariam oneradas por encargos abusivos, incluindo juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização indevida de juros, cobrança de IOF, taxa de avaliação, registro de contrato e seguro prestamista. Sustenta que tais cobranças violam o Código de Defesa do Consumidor e pleiteou a revisão contratual para limitação dos juros a um por cento ao mês ou à média de mercado, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, declaração de nulidade das cláusulas abusivas, condenação em danos morais e a manutenção na posse do veículo.

Aduz o recorrente que a sentença violou princípios fundamentais do direito contratual, especialmente a boa-fé objetiva e a transparência, e que a relação jurídica estabelecida configura relação de consumo caracterizada por contrato de adesão, no qual não lhe foi garantida a possibilidade de questionar as cláusulas existentes. Argumenta que a cobrança de IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguros tornou o pagamento ilegal e abusivo, devendo haver restituição em dobro nos termos do artigo quarenta e dois do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que houve violação aos princípios da boa-fé contratual e da transparência, vez que a apelada teria agido de má-fé durante as negociações contratuais, ocultando informações necessárias para a execução contratual.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, arguindo preliminar de inovação recursal quanto aos pedidos relativos a IOF, taxa de avaliação, registro do contrato, seguro e repetição de indébito, por não terem sido objeto da petição inicial. Além disso, arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de inovação recursal.

Com efeito, compulsando detidamente a petição inicial, constato que o apelante não formulou pedidos expressos relacionados à cobrança de IOF, taxa de avaliação, registro do contrato e seguro prestamista. A exordial limitou-se a questionar genericamente a existência de juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros, sem especificar ou impugnar as referidas rubricas contratuais. Ao trazer tais matérias apenas em sede recursal, o apelante inova na causa de pedir e nos pedidos, em manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto no artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação devolve ao tribunal o conhecimento apenas da matéria impugnada no processo de conhecimento. Não se aplica ao caso o artigo 1.014 do mesmo diploma, que permite a suscitação de questões de fato não propostas no juízo inferior desde que a parte prove motivo de força maior para tanto, inexistente na hipótese dos autos.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante aos pedidos relativos a IOF, taxa de avaliação, registro do contrato, seguro prestamista e repetição de indébito quanto a tais rubricas.

1.2.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quanto às demais matérias. Embora o recurso apresente fundamentação que não se coaduna perfeitamente com a natureza jurídica do contrato efetivamente celebrado entre as partes, é possível identificar que o apelante contesta especificamente a sentença quanto aos supostos encargos abusivos que teriam sido impostos no contrato, especialmente juros remuneratórios e capitalização.

Há, portanto, impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que equivocada quanto à premissa fática, o que permite o conhecimento e julgamento do mérito recursal quanto a essas questões.

Assim,
CONHEÇO
do recurso no tocante à alegada abusividade de juros remuneratórios e capitalização de juros, bem como quanto ao pedido genérico de revisão contratual, declaração de nulidade de cláusulas abusivas, indenização por danos morais e manutenção na posse do bem.

2.

Mérito.

2.1.

Da natureza jurídica do contrato – consórcio, não financiamento

A questão central que permeia toda a controvérsia recursal reside na correta qualificação jurídica do negócio celebrado entre as partes. O apelante fundamenta suas alegações na premissa de que teria firmado contrato de financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária, submetido, portanto, ao regime jurídico dos contratos de mútuo e às regras próprias do Sistema Financeiro Nacional, inclusive quanto à incidência de juros remuneratórios, capitalização e demais encargos próprios dessa modalidade contratual.

Tal assertiva, contudo, não resiste à mais singela análise dos elementos probatórios constantes dos autos. O instrumento contratual acostado ao ID 89212487 demonstra, de forma inequívoca, que a relação jurídica estabelecida entre apelante e apelada constitui contrato de adesão a grupo de consórcio, devidamente regido pela Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcios.

Nos termos do artigo 2º da referida lei,
"consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento"
.

A sistemática do consórcio, portanto, difere substancialmente do contrato de financiamento. Enquanto neste último há concessão de crédito pela instituição financeira mediante remuneração por juros, no consórcio há formação de poupança coletiva, na qual os participantes contribuem mensalmente para um fundo comum, sendo contemplados por sorteio ou lance, recebendo carta de crédito para aquisição do bem. Não há, portanto, concessão de mútuo, mas sim autofinanciamento do grupo.

Essa distinção não é meramente formal, mas produz efeitos jurídicos relevantes quanto aos encargos e obrigações das partes. Nos contratos de consórcio, não incidem juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, encargos estes próprios dos contratos de mútuo bancário. As obrigações pecuniárias do consorciado restringem-se ao pagamento de: (i) parcela destinada ao fundo comum do grupo; (ii) taxa de administração; (iii) fundo de reserva; e (iv) eventual seguro, quando previsto no regulamento do grupo.

No caso dos autos, o apelante aderiu ao Grupo Consorcial nº 43601, Cota nº 605, com prazo de vigência de trinta e seis meses e amortização mensal pactuada de 2,777778%, tendo sido contemplado em vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois, conforme informações constantes da contestação e não impugnadas especificamente.

O valor da prestação mensal, portanto, não resulta da aplicação de juros sobre capital emprestado, mas sim do rateio proporcional do valor do bem entre todos os participantes do grupo, acrescido da taxa de administração devida à administradora pelos serviços de gestão do consórcio. Trata-se, em essência, de percentual sobre o valor atualizado do bem, e não de encargo financeiro.

2.2.

Da inexistência de cobrança de juros remuneratórios ou capitalização

Analisando detidamente o contrato e os documentos acostados aos autos, não se verifica qualquer previsão de cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência. O que existe é a previsão de:

a) Taxa de Administração: cobrada mensalmente sobre o valor do crédito, destinada a remunerar os serviços prestados pela administradora na formação, organização e gestão do grupo, com expressa previsão no artigo 5º, parágrafo terceiro, da Lei 11.795/08;

b) Fundo Comum: constituído pelas contribuições mensais dos consorciados, destinado à formação do capital necessário para contemplação dos participantes;

c) Fundo de Reserva: destinado a garantir a solvência do grupo em casos de inadimplemento ou insuficiência de recursos, com previsão legal;

d) Seguro: quando contratado, visa proteger o grupo contra riscos de inadimplência, morte ou invalidez dos participantes.

Todos esses encargos encontram amparo expresso na legislação de regência e foram pactuados de forma clara no instrumento contratual. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade em sua cobrança.

O apelante, em suas razões recursais, limita-se a tecer considerações genéricas sobre supostos "juros abusivos" e "capitalização indevida", sem, contudo, demonstrar concretamente onde tais encargos estariam sendo cobrados no contrato ou nos boletos de pagamento. Trata-se de alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a ampare.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante,
"os termos do instrumento firmado entre as partes (...) estão em conformidade com os dispositivos legais (...) e, ao contrário do que alega o autor não apresentam nenhuma previsão relativa a juros remuneratórios, à capitalização ou à cobrança de comissão de permanência"
.

2.3.

Da ausência de demonstração de abusividade contratual

O apelante invoca genericamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vedação de cláusulas abusivas previstos no Código de Defesa do Consumidor para sustentar a necessidade de revisão contratual. Embora seja inquestionável que a relação estabelecida entre as partes submete-se ao regime consumerista, por configurar prestação de serviços por administradora de consórcio a consumidor final, tal circunstância, por si só, não autoriza a revisão de cláusulas contratuais validamente pactuadas e em conformidade com a legislação de regência.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor estabelece um rol exemplificativo de cláusulas abusivas, incluindo aquelas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". Todavia, não se pode considerar abusiva cláusula que esteja em plena consonância com a legislação específica que rege a matéria e que tenha sido livremente pactuada por pessoa maior e capaz, sem demonstração de vício de consentimento.

No caso dos autos, o apelante não indicou, de forma específica e fundamentada, quais cláusulas contratuais seriam abusivas, limitando-se a alegar genericamente a existência de "encargos excessivos" e "juros abusivos", sem, contudo, demonstrar: (i) quais dispositivos contratuais estabeleceriam tais encargos; (ii) em que medida tais encargos seriam abusivos ou desproporcionais; (iii) qual seria o parâmetro de comparação para aferir a abusividade alegada.

A mera alegação de que o contrato seria de adesão e que não houve possibilidade de negociação das cláusulas não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade. Os contratos de adesão são amplamente utilizados no mercado de consumo e sua validade é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites legais e os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.

No presente caso, o apelante teve acesso prévio a todas as condições contratuais, conhecia o valor das prestações, a taxa de administração aplicável, o prazo de duração do grupo e demais condições essenciais do contrato. Não há qualquer indício de que tenha sido induzido a erro ou que tenha sido surpreendido por cobranças não previstas no instrumento contratual.

Ademais, vale ressaltar que o apelante já pagou mais de setenta por cento do valor do bem, foi regularmente contemplado e recebeu o crédito para aquisição do veículo, usufruindo do bem desde então. Pretender, neste momento, eximir-se do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sob alegação de abusividade não demonstrada, implicaria grave desequilíbrio do grupo consorcial, prejudicando todos os demais participantes que cumprem regularmente suas obrigações.

2.4.

Da inaplicabilidade dos pedidos de indenização e de manutenção na posse do bem

Ante a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela apelada, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Os danos materiais pressupõem a existência de pagamento indevido, o que não se configurou no caso concreto, uma vez que todas as cobranças efetuadas encontram amparo legal e contratual. Quanto aos danos morais, sequer houve alegação de fato concreto que pudesse caracterizar ofensa à honra, dignidade ou direitos da personalidade do apelante, limitando-se este a invocar genericamente o "sofrimento" decorrente da suposta onerosidade das prestações.

Da mesma forma, o pedido de manutenção na posse do veículo e de abstenção de inclusão do nome em cadastros restritivos de crédito perde objeto, uma vez que não havendo ilegalidade nas cobranças efetuadas, eventual inadimplemento por parte do apelante autoriza a adoção, pela apelada, das medidas legais cabíveis para resguardo de seus direitos e dos demais integrantes do grupo consorcial.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, nos termos da fundamentação, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025